Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721093-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA ARISTOTELES TELES FERNANDES SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA ARISTOTELES TELES FERNANDES SANTOS em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação revisional de contrato n. 0721552-34.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias. Confira-se a decisão agravada (ID 236687051, na origem): A gratuidade de justiça possui finalidade nobre e específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. Não é o caso da autora, que é detentora de renda incompatível com a gratuidade processual pleiteada. Da declaração de imposto de renda de id 236660974, verifica-se que auferiu um rendimento anual de R$ 162.888,12, o que equivale a uma renda mensal bruta de R$ 13.574,01. A jurisprudência deste Tribunal tem se inclinado no sentido de reconhecer a condição de hipossuficiente mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente pelo recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. No caso, a requerente percebe salário bruto bem acima do parâmetro informado e, consequentemente, da renda média do trabalhador brasileiro. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais e despesas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem nova intimação. No mesmo prazo de 5 (cinco) dias, à autora para cumprir na íntegra a determinação de emenda de id 233927716, letras "b", "h", "i", "l" e "m", sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) firmou contrato de financiamento de veículo com o Agravado, mas este aplicou taxas de juros abusivas, superiores às contratadas, além de realizar capitalização de juros e cumular comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual; 2) o Juízo de origem indeferiu indevidamente o pedido de gratuidade da justiça, mesmo tendo a Agravante demonstrado, por meio de declaração anexada à inicial, que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família; 3) o art. 99 do Código de Processo Civil permite que o pedido de gratuidade seja feito na petição inicial, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural; 4) a decisão do Juízo de origem desconsiderou a presunção legal de hipossuficiência, contrariando os artigos 98 a 102 do CPC e jurisprudência consolidada do STF e de tribunais estaduais; 5) a negativa do benefício compromete o acesso à Justiça, direito fundamental garantido pelo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, e pode levar à extinção da ação principal por falta de pagamento das custas iniciais; 6) está comprovado o periculum in mora pois se não houver suspensão a ação principal será extinta, e a probabilidade do direito pelos documentos de hipossuficiência apresentados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente Recurso, com o objetivo de suspender a decisão e obter o deferimento em caráter liminar para que não ocorra a extinção do feito até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para deferir os benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A Agravante requer o deferimento da gratuidade da justiça, razão pela qual, deixa de recolher o preparo. Primeiramente, cumpre pontuar que da leitura de suas razões recursais, nota-se que a Agravante apenas impugna genericamente a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça a ela. Ela sequer aponta as razões pelas quais ela se encontra impossibilitada em arcar com as módicas custas cobradas por este Tribunal e nem ao menos menciona como a sua subsistência seria afetada com o recolhimento das custas do processo. O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de R$ 3.036,00 por mês (até dois salários-mínimos). (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 7.638,62 (abril 2025), sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da Requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, a Agravante junta aos autos o contracheque de ID 72242558, fls. 10/13, onde se verifica que ela ocupa o posto de Segundo-Tenente da Aeronáutica e percebe remuneração bruta no valor de R$ 11.309,90; ou seja, quantia superior a cinco salários-mínimos mensais. Assim, ante os parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos é possível presumir que a Agravante não se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal para isentar a Agravante do pagamento do preparo deste agravo. INTIME-SE a Agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2025 14:45:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador